Tribunal: STF
Processo: STP 336
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA ATUAL DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos de Anápolis/GO (CMTT) contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei improcedente pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de contradição no julgado impugnado, pois “o dispositivo da decisão ora embargada” não guardaria “consonância com a sua abalizada fundamentação”. Aduz que, muito embora a fundamentação do decisum “tenha deixado claro o entendimento de que a decisão liminar primeva não merece produzir efeitos, na parte dispositiva julgou improcedente o pedido de suspensão”.



    Reconhece que “a apreciação da ação principal deverá se limitar ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão”, argumentando, porém, que tal fato comprovaria a necessidade de que a decisão cuja suspensão se buscava permaneça suspensa até a análise do mérito na origem, razão pela a decisão embargada seria contraditória. 



    Requer, por este fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja julgado procedente o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente entendimento no sentido da ausência de risco atual à ordem pública, na medida em que as restrições ao funcionamento ao transporte público que originaram a ação de origem não se encontram mais vigentes. Ademais, constou da decisão recorrida a impossibilidade de manejo do incidente de contracautela para revisão da questão jurídica que remanesce no processo de origem, relativa à existência de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão e a forma de fazê-lo. Por estes fundamentos, foi o pedido julgado improcedente. 



    Destarte, inexiste qualquer vício na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo veiculado fundamentação idônea à conclusão adotada.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente